Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012298-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JÚLIO NISHIKAWA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1054578-23.2019.8.11.0041, págs. 01/04 (id. 26774351 – autos de origem).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 155, § 1o, inciso II, prevê que cabe ao ente público do domicílio do doador, a tributação de doação em dinheiro.
Aduz que o Recorrido (doador) residia, à época da doação, no Município de Alta Floresta/MT, portanto, o ITCD deve ser recolhido neste Estado.
Salienta que, em vista de a donatária residir no Distrito Federal, o contribuinte do imposto passa a ser o doador, ora Recorrido (arts. 7o e 8o, da Lei n. 7850/2002).
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1054578-23.2019.8.11.0041.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos de origem, verifico que o deferimento do pleito liminar apoiou-se no artigo 151, III do CTN, já que o Recorrido apresentou o Pedido de Revisão de Lançamento, questionando a Notificação de Lançamento n. 396477/337/76/2019 (Processo Administrativo n. 5693025/2019). Veja-se:
Do perfunctório exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
No caso vertente, destaca-se que o direito perseguido pelo Impetrante encontra respaldo no art. 151, III do CTN, o qual dispõe, in verbis:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento”.
Pelos documentos encartados aos autos, é possível constatar que, não obstante haja pendência de julgamento do processo administrativo no 5693025/2019 (ID no 26346718 e 26346721), ainda está exigido o pagamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual.
Por conseguinte, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, visto que o crédito tributário em comento encontra-se com sua exigibilidade suspensa, em decorrência de recurso administrativo interposto pelo contribuinte (art. 151, III do CTN).
Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 151, inciso III, do CTN, enquanto pendente qualquer discussão na esfera administrativa, o crédito tributário permanece suspenso.
Nessa quadra, tenho que a probabilidade de provimento do presente Recurso é duvidosa.
Ademais, verifico que o Recorrente sequer mencionou o fundamento utilizado pelo Julgador singular, trazendo fundamento que não demonstra o desacerto do decisum recorrido.
Por tais considerações, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.